Tribunal: TJMT
Processo: 1027438-98.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027438-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES DA SILVA - CPF: 293.785.081-20 (AGRAVADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI – ART. 932, III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 1.019 do CPC que trata do procedimento do recurso de agravo de instrumento, dispõe sobre a obrigatoriedade, quando for o caso, de aplicação do art. 932, III, do CPC, que prevê que incumbe ao relator “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Não comporta conhecimento pedido de redução dos honorários advocatícios que viola o princípio da dialeticidade recursal, no caso em que a decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento por falta de cabimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão vinculada ao Id. n. 194152667, que, por falta de cabimento, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança de Seguro por Invalidez
” (Proc. nº 1004708-04.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante, por SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES DA SILVA, fixou honorários periciais em R$ 4.000,00, e determinou que o perito fosse intimado para manifestar concordância quanto ao valor, estabelecendo que, em caso de resposta positiva, a agravante fosse intimada para, no prazo de 15 dias, depositar 50% do valor (cf. Id. nº 132474749 dos autos de origem).

O agravante sustenta que não era cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.

No mérito, reinsiste em que deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários periciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reconsiderada, ou, então, que o agravo interno seja provido, “
a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida para determinar o prosseguimento do feito com o julgamento e provimento do agravo de instrumento, uma vez que se faz necessária a redução dos honorários periciais
”

(cf. Id. n. 199367161)
.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf.

Id. n. 203637186).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

(...)

Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que apenas fixou honorários periciais; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), mas esse não é o caso, até porque, por enquanto, sequer houve concordância do perito quanto ao valor indicado na decisão agravada.

(...)”.

A decisão agravada é compatível com a jurisprudência pacifica sobre o tema, que afasta, inclusive, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro.

No presente recurso, o agravante afirma que não era cabível o julgamento monocrático do recurso, porém, essa afirmação não procede, já que o art. 1.019 do CPC, que trata do procedimento do recurso de agravo de instrumento, dispoõe sobre a obrigatoriedade, quando for o caso, de aplicação do art. 932, III, do CPC, que prevê que incumbe ao relator “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No mais, o agravante sequer combate o fundamento da falta de cabimento do recurso de agravo de instrumento, limitando-se a reinsistir em que os honorários periciais devem ser reduzidos, porém, essa tese não comporta conhecimento, porque viola o princípio da dialeticidade recursal.

Portanto, o presente recurso não comporta provimento.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024